Tribunal: TJSP
Processo: 1009254-56.2016.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos por Trópico Equipamentos Elétricos e Iluminação Industrial e Comércio Ltda. e outros contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelo autor e pelos réus, mantendo a sentença que condenou os

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos por Trópico Equipamentos Elétricos e Iluminação Industrial e Comércio Ltda. e outros contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelo autor e pelos réus, mantendo a sentença que condenou os sócios ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do abuso de direito na instauração de inquérito policial, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais, reconhecendo a ilegitimidade passiva da empresa Trópico.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) erro material na qualificação do recurso dos réus como "recurso adesivo" em vez de recurso autônomo; (ii) omissões na análise dos argumentos sobre a legitimidade da instauração do inquérito, a ausência de prova do abalo moral e a reforma da sucumbência.

III. Razões de Decidir
3. O erro material foi confirmado e corrigido, confirmando que o recurso interposto pelos réus se trata de apelação autônoma.
4. Ausência de omissão quanto às questões de ato ilício e dano moral, pois o acórdão decidiu o mérito fundamentando a responsabilidade civil no abuso de direito e má-fé dos réus.

IV. Dispositivo e Teses de julgamento
5. ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem efeito modificativo.
Tese de julgamento:
1. Correção de erro material na qualificação do recurso de Réus.
2. Suprida a omissão na fundamentação da sucumbência.

Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 1.022, art. 86, parágrafo único.
Súmula 326 do E. STJ